Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-21.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001200-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ - CPF: 138.661.501-30 (APELADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE REJEITADA

–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
–

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA

–

DÉBITO INDEVIDO –

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO

–

MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA

– DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA
– MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Demonstrada a falsidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
por
Banco Pan S.A
., contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, danos morais e materiais c/c repetição do indébito, proposta por
Cassemiro Marcelino da Cruz
,

para declarar a inexistência

da relação jurídica quanto aos contratos descritos na peça de ingresso (Id. 27935043), bem como restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da parte autora,
e, ainda, condenando o
requerido, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês
.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que o autor, não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimos os contratos em discussão.

Defende que
“a Instituição Financeira não anuiria propositalmente ao risco de arcar com o prejuízo de uma contratação fraudulenta. Na verdade, o recorrente foi vítima de crime de estelionato, perpetrado por terceiro”.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil, asseverando que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima esclarecidos.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 207437550).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024